Tribunal: STF
Processo: RE 1409911
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Cuida-se de embargos de declaração (eDOC 50) opostos em 23.02.2023 (eDOC 57), contra decisão monocrática em que neguei provimento ao recurso, nos seguintes termos (eDOC 48):



    “Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Décima Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC 4, pp. 1/2):



    ‘APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO DE ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO DE 2010. CANDIDATO REPROVADO NO EXAME SOCIAL E DOCUMENTAL. PRETENSÃO DO IMPETRANTE DE ANULAR O REFERIDO ATO ADMINISTRATIVO E DE PARTICIPAR NAS DEMAIS ETAPAS DO CERTAME. SENTENÇA DE CONCESSÃO DA SEGURANÇA. 



    1. O Impetrante/Apelado se viu envolvido em 03 delitos, 01 na condição de suposto autor de crime de lesão corporal previsto na Lei de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher e 02 na condição de vítima de tentativa de homicídio e de crime de abuso de abuso de autoridade, além de ter sonegados tais informações no seu inventário pessoal e de uma incursão realizada por agentes policiais na residência de um primo, na presença do candidato, à procura de arma de fogo utilizada em determinado crime de homicídio. 



    2. Tais fatos, associados à presunção de legitimidade dos atos administrativos, geram, por certo, a presunção de não estar o Impetrante/Apelado apto a exercer a atividade junto à Segurança Pública. 



    3. O exame social e documental tem previsão expressa no item 14 do edital do concurso público. 4. Não se vislumbra qualquer ilegalidade por parte da Administração Pública, não sendo excessivo relembrar que o Poder Judiciário não pode imiscuir-se nos critérios previstos no edital, senão em caso de ilegalidade, sob pena de afronta à garantia constitucional da Separação dos Poderes.



     5. Não restou comprovado o direito líquido e certo alegado pelo Impetrante/Apelado de prosseguir nas demais etapas do concurso público.



     6. Provimento do recurso.’



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (eDOC 7). 



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, LVII, da Constituição Federal, bem como violação ao Tema 22 da sistemática de repercussão geral.



    Nas razões recursais sustenta-se, em suma, que (eDOC 9, p. 14):



    ‘(...) por estar em total discrepância com o entendimento desta Suprema Corte, tendo inclusive violado frontalmente a Constituição Federal em seu artigo 5º, LVII, deverá o presente recurso ser provido para reforma integral do v. acórdão, concedendo assim a ordem ao recorrente para permanecer no certame, prosseguindo no concurso público de admissão no Curso de Formação de Soldados da Policia Militar do Estado do Rio de Janeiro/2010 em suas demais fases, anulando desta forma o ato que o excluiu do concurso por reprovação na fase de investigação social.’



    A Terceira Vice-Presidência do TJRJ inadmitiu o recurso ante os óbices das súmulas 279 e 284, bem como pela consonância do acórdão com o entendimento do STF (eDOC 11).



    Após a interposição de agravo em recurso extraordinário, o Tribunal sobresteve o recurso até o pronunciamento final desta Corte relativamente ao Tema 22 da sistemática da repercussão geral (eDOC 16).



    A parte recorrente apresentou petição requerendo a concessão de efeito suspensivo ao recurso extraordinário e a reintegração aos quadros do PMRJ, conforme os termos da sentença (eDOC 18).



    O Tribunal a quo reconsiderou a decisão de inadmissibilidade (eDOC 11) e inadmitiu o recurso ante os óbices das súmulas 279 e 286, além de considerar inaplicável o Tema 22 de RG aos autos (eDOC 19).



    Em 24.08.2020, o ministro Presidente, Dias Toffoli, despachou determinando a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto nos art. 1030 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 13 do RISTF, em face do ARE 690.113, Tema 567 da sistemática da repercussão geral (eDOC 29).



    A Terceira Vice-Presidência, concluindo que a matéria discutida nos autos enquadrava-se no Tema 567 de RG, negou seguimento ao recurso (eDOC 32).



    Os novos embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 35).



    O recorrente interpôs agravo interno sustentando a inaplicabilidade do Tema 567 aos autos, já que cumpriu todos os requisitos do edital. Afirmou ainda que deveria ser observado o entendimento firmado no julgamento do Tema 22 de RG (eDOC 36).



    O Terceiro Vice-Presidente concluiu pela inaplicabilidade do Tema 567 e encaminhou os autos ao órgão julgador para eventual juízo de retratação, à luz do Tema 22 do STF (eDOC 38).



    A Câmara julgadora houve por bem manter incólume a decisão vergastada em acórdão assim ementado (eDOC 40, p. 1):



    ‘JUÍZO DE CONFORMIDADE. REMESSA DO FEITO À CÂMARA POR DETERMINAÇÃO DA 3ª VICEPRESIDÊNCIA PARA FINS DE EVENTUAL EXERCÍCIO DE RETRATAÇÃO OU CONFIRMAÇÃO DO ACÓRDÃO PROFERIDO, VIS A VIS AO DECIDIDO PELO STF NO TEMA Nº 22. ACÓRDÃO PROFERIDO NESTES AUTOS QUE NÃO DIVERGE DO RESULTADO DO JULGAMENTO NA CORTE SUPREMA. EXERCÍCIO DO JUÍZO DE RETRATAÇÃO QUE NÃO SE IMPÕE.’ 



    O recurso extraordinário foi admitido (eDOC 42).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Esta Corte, ao julgar o RE 560.900-RG (Tema 22), de relatoria do Min. Roberto Barroso, DJe de 17/8/2020, fixou a seguinte tese: Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal. Na ocasião, o acórdão restou assim ementado: 



    ‘RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. IDONEIDADE MORAL DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU PROCESSOS PENAIS EM CURSO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. 1. Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente. 2. A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade. 3. Por se tratar de mudança de jurisprudência, a orientação ora firmada não se aplica a certames já realizados e que não tenham sido objeto de impugnação até a data do presente julgamento. 4. Recurso extraordinário desprovido, com a fixação da seguinte tese de julgamento: ‘Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal’.’ 



    No caso concreto, observa-se que o Tribunal de origem, para legitimar a eliminação do candidato no concurso, amparou-se na omissão do candidato no momento do preenchimento da ficha de antecedentes e na ausência aptidão para o exercício da profissão de policial militar - hipótese diversa da apreciada no julgamento do tema do RE 560.900.



    Destaco, por oportuno, trechos dos fundamentos do acórdão combatido (eDOC 4, pp. 6-9):



    ‘Da análise do acervo probatório, verifica-se que, em 2010, o Comandante Geral da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro tornou público Concurso Público de Admissão ao Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro para preenchimento de cargos de Soldado Policial da Qualificação Policial Militar Particular, constituído o certame por 06 seis etapas de caráter eliminatório, a saber, prova escrita e exames antropométrico, físico, médico, psicológico e social e documental, conforme edital a fls. 80/123, do ejud. 



    Por sua vez, WALLACE SILVEIRA, Impetrante/Apelado, se inscreveu no certame e obteve aprovação na prova escrita e nos exames antropométrico, físico, médico e psicológico, consoante listagem constante a fls. 77/78, do ejud, o que o credenciou a se submeter ao exame social e documental. 



    Ocorre que o CHEFE DE SEÇÃO DE EXAME SOCIAL E DOCUMENTAL, autoridade coatora, o reprovou nessa última etapa do concurso público, estando a eliminação do candidato motivada, a teor da certidão a fls. 128/129, do ejud. Vejamos: 



    ‘Durante a Pesquisa Social, foi constatado em seu desfavor o RO n° 955-00156/2013, figurando o candidato como suposto autor de lesão corporal contra, Samia da Silva Oliveira, por ter a agredido com um soco, por volta das 4hs e 30min do dia 13/02/2013. 



    Consta também o RO n° 151-00582/2013, figurando o candidato como vítima de tentativa de homicídio, praticado pelo namorado de Samia, minutos após esta ter sofrido a agressão de Wallace, conforme registro n° n° 955-00156/2013, sendo assim o autor da tentativa de homicídio que também é chamado de Walece, efetuou disparos com arma de fogo contra o veículo conduzido pela vítima Wallace, encontrando-se também no interior do veículo do candidato os nacionais Fábio, Jonathan e Tuani. 



    Foi constatado também o RO n° 151/05172/2012-01 e o RO n° 151- 02207/2012, figurando o candidato como vítima de abuso de autoridade, neste último por estar envolvido em uma confusão, juntamente com seu primo, Rodrigo Valeriano da Silva, dentro de um baile do Clube da SEF, por este fato o segurança local solicitou auxilio à Policia Militar, pois um dos elementos envolvido no caso possuía supostamente uma arma de fogo. 



    Consta também que o candidato ao preencher o seu inventário pessoal, embora tenha assinado não ter omitido dados e que todos os fornecidos são verdadeiros, omitiu os registros n° 955-00156/2013, n° 151/05172/2012-01 e o n° 151-02207/2012, bem como a diligência realizada por agentes da AlB/11°BPM, que estiveram na residência de seu sobrinho, Matheus Silveira de Paula, na presença do candidato, para verificar denúncia de que a arma utilizada no homicídio do nacional, Willian, ocorrido no dia 14/04/2013, por traficantes conhecidos como Matheus, Yuri e Estevão, estaria naquela .residência, bem como se Matheus, sobrinho do candidato seria um dos supostos autores, sendo o fato negado por Matheus Silveira de Paula, que afirmou apenas ser usuário de drogas, fato esse também confirmado pelo próprio candidato. 



    Tais atos são contrários aos requisitos estabelecidos no Edital do Concurso, e colidem com as obrigações e deveres inerentes ao futuro policial militar, que deve possuir conduta moral e profissional irrepreensível e proceder de maneira ilibada na vida pública e na particular, subitem 14.1.2.1, letras "a" e "b", do Edital, c/c art. 27, da Lei n° 443/81.



    (...)



    Como se vê, WALLACE SILVEIRA, Impetrante/Apelado, se envolveu em 03 delitos, 01 na condição de suposto autor de crime de lesão corporal previsto na Lei de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher e 02 na condição de vítima de tentativa de homicídio e de crime de abuso de autoridade, além de ter sonegados tais informações no seu inventário pessoal e de uma incursão realizada por agentes policiais na residência de um primo, na presença do candidato, à procura de arma de fogo utilizada em determinado crime de homicídio.” (grifos nossos)



    Além disso, verifica-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido: 



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 20.01.2022. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. EXCLUSÃO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 22 DA REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, CPC, E 317, § 1º, do RISTF. 1. É ônus do recorrente impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada. Art. 1.021, § 1º, CPC. 2. Ademais, no caso concreto, observa-se que o Tribunal de origem, para legitimar a eliminação do Recorrente no concurso público, amparou-se nas informações prestadas pela autoridade coatora que revelaram que a sua reprovação ocorreu devido a omissão acerca dos antecedentes criminais, conduta que foi considerada incompatível com o cargo de Polícia Civil, hipótese diversa da apreciada no julgamento do paradigma da repercussão geral (RE 560.900-RG, Tema 22). 3. Além disso, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de multa do art. 1.021, § 4º, do CPC. Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009). (RE 1312913 AgR, de minha lavra, Segunda Turma, DJe- 31-08-2022, grifo nosso).



    Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. Ação rescisória. Alegada ofensa ao tema 22 da repercussão geral afastada. 3. Concurso público. Policial Militar. Reprovação por atos incompatíveis com a honorabilidade militar. 4. Omissão de informações relevantes na fase de investigação social. Necessidade de reanálise de fatos e provas e cláusulas editalícias. Incidência das Súmulas 454 e 279 desta Corte. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 1355650 AgR, Rel. Min. gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 17-05-2022).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil.



    Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).”.



    Nas razões dos presentes embargos, o recorrente sustenta que "para desfazer a alegação de que o Recorrente omitiu tais informações, conforme se verifica às fls: 22 dos autos, que o mesmo apenas tomou ciência de que havia tal procedimento em seu desfavor no dia 17/07/2013, quando já havia sido entrevistado para cumprir o inventário pessoal de informações, que ocorreu no dia 05 de julho de 2013." (eDOC 50, p. 2)



    Aduz que “nada omitiu, preencheu o inventário de acordo com as perguntas nele contidas e de acordo com a orientação que recebeu no momento do preenchimento." (eDOC 50, p. 3)



    Afirma que “a razão de reprovação foi firmada em registros de ocorrências, e sobre os quais se pode concluir, que constava apena sum registro de ocorrência em nome do Recorrente pela suposta prática de crime de lesão corporal, sendo que os outros dois registro sde ocorrência o mesmo figurou apenas como vítima, não podendo ser prejudicado por fatos aos quais não deu causa ou não contribuiu." (eDOC 50, p. 4)



    Assevera que “realmente não estava ao tempo do concurso respondendo a qualquer ação penal, não sofreu qualquer condenação penal, MUITO MENOS QUE ISSO CONTUDO, apenas registro de RO depois arquivado ou situações onde foi vítima, ou problemas na vida de terceiros, foram utilizados como razão de reprovação no concurso em tela, então por óbvio que na leitura mais mediata de cálculo de efeitos pretendidos a decisão do RE 56.900/DF lhe dá proteção constitucional." (eDOC 50, p. 5)



    Pontua que “demonstrando que este nunca foi ao foco da razão de reprovação, a pesquisa social onde poderia se verificar qualquer omissão, não foi trazida aos autos pela PMERJ, pois é claro que tal afirmação era vazia e pano de fundo com o qual não pretendi asustentar a reprovação e sim com o RO onde o Recorrente era suposto Autor, posteriormente arquivado e os ROS onde foi vítima, além de fato envolvendo terceiro familiar." (eDOC 50, p. 6)



    Ao final, requer “a procedência do presente Embargo de declaração, rogando a esta Corte, diante da contradição/obscuridade ocorrida na decisão que julgou Improcedente o Recurso Extraordinário proposto, que passe a julga-lo procedente, afastando o argumento de ter ocorrido omissão por parte do candidato e que esta seria a razão da reprovação, passando a aplicar-se ao caso concreto o Tema 22 deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, OBJETO DO RE 560.900/DF." (eDOC 50, p. 19)



    A parte embargada, devidamente intimada, não apresentou manifestação (eDOC 60).



    É o relatório. Decido.



    Nos termos do art. 1.024, §2º, do CPC/15, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.” 



    Sem razão a parte Embargante.



    Registre-se, inicialmente, que, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. Na hipótese, não se constata nenhum dos referidos vícios na decisão impugnada. 



    Com efeito, verifico que foram apreciados todos os argumentos postos no recurso extraordinário e, levando-se em conta o contexto delineado nos autos, conclui que para divergir, na hipótese, do entendimento do Tribunal a quo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, nos termos da jurisprudência do STF e tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 



    A propósito, nesse mesmo sentido, confiram-se os seguintes precedentes:



    "AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. INAPLICABILIDADE DO TEMA N. 22 DA REPERCUSSÃO GERAL. FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. INAPTIDÃO DE CANDIDATO. EXCLUSÃO DO CERTAME. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. ENUNCIADOS N. 279 E 454 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. O Tribunal a quo, ao decidir pela eliminação do recorrente em concurso público, baseou-se nas informações prestadas pela autoridade coatora, as quais revelaram que o candidato não apresentava comportamento compatível com as atribuições do cargo, hipótese distinta da debatida no paradigma da repercussão geral invocado (RE 560.900 RG, Tema n. 22). 3. Para chegar-se a conclusão diversa daquela alcançada na origem – quanto à reprovação do concorrente por conduta desabonadora e incompatível com o cargo –, seria necessário o reexame de provas e a interpretação de cláusulas editalícias, providência que encontra óbice nos verbetes n. 279 e 454 da Súmula do Supremo. 4. Agravo interno desprovido." (ARE 1.387.032-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 17.03.2023).



    "AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. OMISSÃO NAS DECLARAÇÕES PRESTADAS PELO CANDIDATO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DO EDITAL DO CONCURSO: INVIABILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 454 DA SÚMULA DO STF. 1. Na espécie, o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, com base nos pressupostos fático-probatórios dos autos e no edital do certame, asseverou ter havido omissões nas informações prestadas no questionário de investigação social, o que levou à declaração de inaptidão do candidato. 2. O reexame da matéria fática, dos elementos probatórios que fundamentam o acórdão recorrido e das normas editalícias é inviável em sede de recurso extraordinário, caracterizada a incidência dos óbices dos enunciados nº 279 e nº 454 da Súmula do STF. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento." (ARE 1.373.557-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 15.03.2023). 



    Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. Ação rescisória. Alegada ofensa ao tema 22 da repercussão geral afastada. 3. Concurso público. Policial Militar. Reprovação por atos incompatíveis com a honorabilidade militar. 4. Omissão de informações relevantes na fase de investigação social. Necessidade de reanálise de fatos e provas e cláusulas editalícias. Incidência das Súmulas 454 e 279 desta Corte. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 1355650-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 17.05.2022).



    Assim, observa-se, na verdade, nítido caráter infringente nas alegações recursais, porquanto se busca a revisão da decisão embargada para que, com fundamento em quadro fático diverso, possa-se atribuir efeito modificativo na espécie. 



    Ressalto que o Supremo Tribunal Federal possui entendimento reiterado no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado, em decorrência de inconformismo da parte Embargante. Nesse sentido: RE 959.274-AgR-ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.05.2018; ARE 1.156.148-AgR-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 18.12.2019 e RE 1.262.578-AgR-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 07.01.2021.



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, nos termos dos arts. 1.024, § 2º, do CPC e 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de março de 2023.



                      Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente